Tribunal: TJBA
Processo: 8001758-17.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001758-17.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, FILIPE SANTANA DOS REIS

APELADO: ELIAS DA SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
FELISBERTO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE CABO DE ALTA TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente da morte de equino em virtude de descarga elétrica provocada por cabo de alta tensão caído. A embargante sustenta omissão quanto à análise de dispositivos legais (arts. 186 e 884 do CC; 373, I; 489, II do CPC; e art. 93, IX da CF), além de erro material quanto à incidência dos juros moratórios.

II. Questão em discussão

Verifica-se se o acórdão incorreu em omissão ou erro material quanto à análise dos dispositivos legais mencionados pela embargante e se o acolhimento dos embargos se justificaria para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, tendo analisado os aspectos relevantes para a solução da controvérsia, incluindo a responsabilidade objetiva da concessionária, o nexo causal, o valor da indenização e os critérios de incidência de juros e correção.
A ausência de menção expressa aos dispositivos invocados não configura omissão quando a matéria é efetivamente enfrentada no julgado.
O argumento de erro material quanto aos juros moratórios não se sustenta, pois a decisão apenas manteve a sentença, sem qualquer incongruência.
A tentativa de rediscutir o mérito e de obter pronunciamento expresso sobre dispositivos legais, com vistas a eventual recurso especial, não justifica o acolhimento dos embargos declaratórios, conforme entendimento pacífico do STJ.

Para fins de prequestionamento, considera-se enfrentada a matéria jurídica debatida, ainda que sem citação literal dos dispositivos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria foi devidamente analisada no acórdão.
2. A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão judicial é inadmissível.

3. Para fins de prequestionamento, basta que a questão jurídica tenha sido decidida, ainda que sem citação literal dos dispositivos legais indicados."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 373, I e 489, II; CC, arts. 186 e 884; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RMS nº 41.024/RS; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.834.371/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos autos da
Apelação Cível nº 8001758-17.2023.8.05.0078
, em que figura como embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e como embargado
ELIAS DA SILVA RIBEIRO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.